Tribunal: TJDFT
Processo: 0702954-51.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. COBERTURA SECURITÁRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VEÍCULO OBJETO DE ALINENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de cobertura securitária, indenização por danos materiais e compensação por danos morais formulados em ação de conhecimentos ajuizada contra associação de proteção veicular.
2. Embora não tenha maior relevância para solução do caso, é certo que há relação de consumo. Apesar do título de "associação", a apelante é fornecedora nos termos do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor – CDC: atua profissionalmente no mercado mediante remuneração. De outro lado, a autora é destinatária final dos serviços (art. 2o, do CDC).
3. O Regulamento Geral da associação assim prevê: “Art. 32. Caso o veículo seja alineado a alguma instituição financeira, a Associação pagará o valor correspondente diretamente à instituição financeira, não arcando com juros, taxas administrativas ou qualquer outra taxa incidente que a instituição financeira venha inserir. Depois do pagamento à instituição financeira, o saldo remanescente será pago ao Associado. § 1o Caso a financeira aceite apenas a quitação do saldo devedor integral e este, devido a encargos forem superiores ao valor que o Associado tem a receber (valor indicado na FIPE), este deverá pagar a diferença a instituição financeira, a Associação poderá suspender o pagamento da parte que lhe cabe até que o Associado faça a quitação da diferença. § 2o O Associado poderá realizar o pagamento total do débito junto à financeira, situação que a Associação fará o pagamento do valor obtido pela FIPE diretamente ao Associado, depois de provado a referida quitação e com o veículo sem nenhuma alienação”.
4. Na hipótese, é incontroverso que o veículo permanece alienado fiduciariamente. Desse modo, a autora/apelante somente teria direito a receber o valor socorro mútuo caso realizasse o pagamento total do débito junto à financeira. Ademais, o valor do financiamento supera o valor que a autora/apelante teria a receber (valor indicado na FIPE).
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.